Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-37.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-37.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: ELAINE SUELLEN DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800207-37.2025.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PROCURADOR: MARCELO HENRIQUE ALVES LOBÃO

APELADA: ELAINE SUELLEN DA SILVA NOGUEIRA

ADVOGADOS: MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN – OAB/PA 17523

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS E FÉRIAS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando-a ao pagamento de FGTS e indenização de férias a servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a regularidade do vínculo temporário, a inaplicabilidade de verbas celetistas, o descabimento da indenização de férias e a não incidência dos efeitos materiais da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidora pública, quando prorrogada sucessivamente por mais de dois anos, viola o art. 37, IX, da CF, tornando-se nula e gerando o direito aos depósitos do FGTS (Temas 308 e 916 do STF);

4. Embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, subsiste seu ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas;

5. No caso dos autos, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, sendo devida a indenização de férias.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas garante à servidora o direito ao FGTS e à indenização de férias não fruídas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II, IX, § 2º, e 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 551; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023; STF, RE 1237070/MG, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 31766290) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ELAINE SUELLEN DA SILVA NOGUEIRA, condenando o réu ao pagamento de FGTS e indenização de férias.

Nas razões recursais (Id. 31766293) o apelante arguiu a inaplicabilidade dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública; a regularidade do vínculo temporário; o descabimento de verbas celetistas e a ausência do direito a indenização de férias. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 31766296).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 31766272), a autora alegou que exerceu junto ao Município de Santo Antônio do Tauá, em caráter temporário, a função de auxiliar administrativo de 01/07/2021 a 30/10/2024.

O vínculo restou comprovado por meio da certidão de tempo de serviço de Id. 31766276.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

Quanto às férias, cabe ressaltar que, embora tenha sido decretada a revelia em razão da apresentação intempestiva da contestação, certificada no Id. 31766280, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia. Por outro lado, a sentença não se fundamentou na aplicação da revelia.

Ocorre que a documentação juntada à contestação (Id. 31766282 e seguintes) efetivamente não comprova a fruição de férias pela autora ou o pagamento das indenizações correspondentes. Desse modo, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não por conta da revelia, mas pela ausência de comprovação do pagamento das verbas, de modo que não prospera o argumento do apelante.

As férias e o terço constitucional se tratam de direitos previstos constitucionalmente (art. 39, § 3º da CF/88). O poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Observo, além disso, que o STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Portanto, são devidos os pagamentos das férias, ante a demonstração do desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026